Tribunal: TCU
Processo: 005.617/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 4945/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual deu provimento parcial a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 3800/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Raimilda Bispo dos Santos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e à interessada.